Tribunal: TJDFT
Processo: 0707870-94.2021.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATERIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.

1. Se a sentença não reconheceu o inadimplemento de serviço de tratamento capilar, mas apenas a falha na prestação do tratamento facial, o valor da devolução determinada corresponde integralmente ao tratamento facial.

2. Não interposto recurso pela parte interessada contra a sentença quanto ao pedido de devolução da quantia paga pelo tratamento capilar, inviável a discussão da questão em sede de embargos.

3. Não há omissão se o acórdão embargado manifestou entendimento contrário à pretensão do embargante, fundamentado na prova produzida nos autos.

4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.

5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.